Tribunal: TJDFT
Processo: 0719465-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Nulidade. Sentença contrária à decisão dos jurados. Decisão dos jurados contrária à prova dos autos. Fração de redução da tentativa.

1 - As nulidades posteriores à pronúncia, se não suscitadas na sessão plenária de julgamento pelo Tribunal do Júri, preclusas, tornam-se superadas.

2 - Não é contrária a texto expresso da lei ou à decisão dos jurados (alínea “b” do inciso III do art. 593 do CPP) sentença proferida em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos.

3 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas, firmes quanto ao crime e à autoria, não é manifestamente contrária à prova dos autos.

4 – O aumento da pena-base, pelo crime de homicídio qualificado, em 2 anos, levando-se em conta a valoração negativa das consequências do crime, atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

5 - Se as lesões sofridas pela vítima foram em região de alta letalidade(costas e barriga) e geraram perigo de vida, a diminuição da pena, pela tentativa, deve ser na fração mínima.

6 – Apelação não provida.